Tribunal: STF
Processo: ARE 1501162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR MÁXIMO DE MERCADO. APELO IMPROVIDO.



    1. Sentença que fixou a indenização da área expropriada de acordo com a avaliação do perito oficial, sendo esta em patamar inferior ao dobro do valor oferecido na inicial. Inexistência de duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 28, § 1°, do Decreto -Lei n° 3.365/41).



    2. O parecer acostado pelo louvado se mostra bem fundamentado, utilizando-se de descrição pormenorizada dos critérios utilizados para a fixação do preço de mercado do imóvel, estando de acordo com as técnicas usualmente empregadas nas perícias judiciais em desapropriações.



    3. Deve-se fixar a indenização por desapropriação no valor máximo de mercado. O proprietário, privado do domínio e da posse de seu bem por ato de força do Estado, não pode ser novamente prejudicado com o recebimento de indenização em valor inferior àquele que poderia obter numa negociação direta com terceiro interessado na compra do bem, respeitadas as condições mercadológicas.



    4. Demonstração de que o valor atribuído pela perícia ao imóvel corresponde aos preços praticados na região, consubstanciando-se no justo preço assegurado pelo texto constitucional (art. 5° , XXIV).



    5. O art. 26, do Decreto Lei n° 3.365/41 estabelece que o valor da indenização será contemporâneo à avaliação. A doutrina manifesta-se no sentido de que o critério adotado pelo legislador brasileiro para a definição deste momento corresponde ao "estado" do bem no momento da fixação judicial do preço. Precedente do STJ. Acolhimento do laudo oficial, dada a posição de imparcialidade do perito em face dos interesses dos litigantes.



    6. Improvimento ao apelo do DNIT.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, a quantia inicialmente ofertada pelo DNIT (fl. 37) foi de R$ 10.223,75 (dez mil, duzentos e vinte três reais, setenta e cinco centavos). Acrescida de100% (cem por cento), tal cifra atingiria o valor de R$ 20.447,50 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, cinquenta centavos). O quantum fixado na sentença a título de indenização corresponde à importância de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) revela-se inferior àquela em termos nominais, o que evidencia não se tratar de hipótese de incidência do supramencionado dispositivo legal. Inexistente, assim, o duplo grau obrigatório no presente caso.



    A alegação de que o valor do imóvel fixado judicialmente não corresponde ao justo preço deve ser rejeitada. Isso porque restou evidenciado que o laudo oficial, realizado por profissional equidistante das partes, está bem fundamentado é compatível com os elementos existentes nos autos.



    Com efeito, foram consignadas expressamente no parecer oficial as características do imóvel, sua localização, bem como as diversas fontes consultadas (jornais, televisão, internet, profissionais que atuam na área, prefeituras e cartórios de imóveis, ...) e os critérios empregados para a definição do justo preço da área expropriada.



    [...]



    Desse modo, estando o laudo oficial bem fundamentado e compatível com os elementos existentes nos autos, dada a sua posição de imparcialidade em face dos interesses dos litigantes, há de prestigiar-se o parecer elaborado pelo perito do Juízo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente